Tribunal: STF
Processo: AI 503211
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1) ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO DE REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. 2) PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CÓPIA REPROGRÁFICA. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.